Tribunal: CARF
Processo: 10830.003584/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003584/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.833 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
IGNIS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/1999
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RETIDAS.
Em processo de restituição, à empresa, enquanto autora do pedido de
restituição, incumbe a prova da existência do crédito líquido e certo contra a
Fazenda Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1071/1088) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 1061/1069) que julgou improcedente manifestação de inconformidade, não reconhecendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003584/2007-31
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003584/2007-31

direito creditório postulado em Requerimento de Restituição de Contribuições Retidas - RRCR
(e-fls. 03) referente à competência 12/1999, protocolado dia 22/02/2000 (e-fls. 03).
Diante do pedido de restituição e documentos a instruí-lo, bem como de
elementos extraídos do sistema informatizado do INSS, foi emitido despacho a indeferir em
17/10/2003 o pedido por falta de documentação e falha de recolhimento (e-fls. 145/149).
A empresa apresentou recurso (e-fls. 145) acompanhado de documentos.
Após intimações para tomadores de serviços (e-fls. 201/204), Grupo de Trabalho
da Unidade de Atendimento da Receita Previdenciária em Campinas emite ofício em 14/07/2006
intimando a empresa requerente a comparecer na unidade e apresentar documentos a fim de dar
prosseguimento ao RRCR (e-fls. 205/206).
A empresa apresenta documentos e, posteriormente, solicita urgência na
apreciação do RRCR. Em 07/12/2007, é emitida nova intimação para apresentar
documentos/justificativas (e-fls. 926) e a empresa apresenta dois pedidos sucessivos de
prorrogação de prazo (e-fls. 927/935), inclusive fazendo referência a ter pedido suspensão de
prazo fixado em Mandado de Segurança n° 2007.61.05.014029-9 para apreciação do RRCR.
Em 28/02/2008, o RRCR é novamente indeferido por ausência de elementos
necessários para a instrução e análise, abrindo-se prazo para recurso (e-fls. 940/942).
Em 10/04/2008, a empresa apresenta petição veiculando PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO c/c APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU RECURSO (e-fls.
943/951), acompanhado de documentos e de novo Requerimento de Restituição da Retenção -
RRR (e-fls. 955), a alegar os seguintes tópicos:
(a) Cerceamento de defesa: Demora na apreciação do pedido de restituição,
Mandado de Segurança e pedidos de dilação do prazo para apresentação de
documentos. Inobservância do art. 66 da Lei n° 9.784, de 1999, para a
contagem do prazo para apresentar documentos. Ausência de intimação sobre
pedidos de dilação de prazo.
(b) Verdade material. Diante do indeferimento por falta de documentos, apresenta
documentos.
Em 12/06/2008, o processo é encaminhado para arquivo pela não apresentação de
recurso (e-fls. 1034). A empresa peticiona destacando ter apresentado pedido de reconsideração
e/ou recurso, bem como documentos.
Despacho é emitido em 12/06/2008 a indeferir o pedido de reconsideração
acompanhado de documentos (e-fls. 1046) e o recurso encaminhado para julgamento (e-fls.
1056/1057). Por força da Portaria n° 14, de 9 de dezembro de 2008, do Segundo Conselho de
Contribuintes, o processo foi encaminhado para Delegacia de Julgamento, sendo emitido o
Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 1061/1069), transcrevo a ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/1999
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003584/2007-31

DIREITO
PREV1DENCIÁRIO.
RETENÇÃO
DE
11%.
RESTITUIÇÃO.
DEFICIÊNCIA DE ELEMENTOS.
A comprovação do direito creditório se faz mediante a apresentação de todos os
elementos que o demonstram, e sem os quais torna-se impossibilitado o seu
reconhecimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recurso voluntário (e-fls. 1071/1088), interposto em 07/05/2010 (e-fls. 1071),
em síntese, alega:
(a) Cerceamento de defesa. Formulou vários pedidos de restituição entre
22/02/2000 e 06/03/2006, quando o prazo para apreciação era de trinta dias
(Lei n° 9.748, de 1999, art. 49), e em outubro de 2004 sofreu ação fiscal em
que se apuro a inexistência de irregularidades, de modo a corroborar os pedidos
de restituição, vez que a contabilidade foi auditada. Apesar disso, os processos
de restituição não tiveram andamento, até intimação para apresentação de
documentos, tendo impetrado Mandado de Segurança para observância do art.
49 da Lei n° 9.784, de 1999. Pelo tempo decorrido e complexidade, solicitou
dilação de prazo para apresentação de documentos, mas, sem resposta da
Administração, foi surpreendida pelo indeferimento do pedido de restituição.
Logo, por ter sido fiscalizada em relação ao período objeto do pedido de
restituição, não é cabível a solicitação para apresentação de documentos,
exibidos durante a fiscalização, não podendo a Administração se apropriar de
valores por ela reconhecidos como devidos sob o fundamento de que não foram
observadas as obrigações acessórias impostas pela IN/MPS/SRP n° 003/2005,
quais sejam, falta de elementos necessários à instrução e análise do processo e
divergência no momento de informá-los em GFIP. Verificado o pagamento a
maior, deve ser o valor restituído sem demora (CTN, art. 165, caput; e
princípios da moralidade e legalidade), ainda mais já tendo a recorrente obtido
decisões favoráveis em dois outros processos. Deve a decisão apresentar
motivos efetivos para o indeferimento e não simplesmente alegar falta de
documentação, ainda mais quando já se reconheceu a regularidade fiscal da
empresa, de modo a se possibilitar o exercício da ampla defesa.
(b) Verdade Real. Diligência. Diante do tempo decorrido desde o protocolo do
RRCR, as alterações da legislação fiscal e do sistema digital da empresa
impedem a reconstituição dos documentos contábeis, tornando praticamente
inviável a exata similitude dos valores apresentados em GFIP, o que não
significa que a documentação estava irregular, tanto que sofreu fiscalização a
constatar sua regularidade fiscal. Caso se entenda pela insuficiência das
provas, requer, por força da verdade material, a conversão do julgamento em
diligência para o esclarecimento de eventuais inconsistências.
(c) Valores incontroversos. A fundamentação da decisão recorrida reside nos
dados da GFIP não corresponderem ao da folha de pagamento. Contudo, a
entrega da GFIP é feita com fundamento na legislação vigente à época da
entrega e, após tanto tempo, o Fisco indefere o pedido com fundamento de os
documentos estarem incompletos. Há disparidade de armas. Como pode,
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003584/2007-31

agora, após todos esses anos, ter a empresa algum documento que comprove
qualquer pagamento? Assim, o fundamento de erro no preenchimento de das
GFIP não pode ser motivo para a não repetição dos valores delas decorrentes.
Porém, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Conselho, requer que
a análise dos documentos já juntados aos autos para que se chegue a um valor
incontroverso.
(d) Intimação. Requer não apenas a intimação da empresa, mas também do
patrono em seu endereço profissional.
(e) Pedido. Requer que seja deferido o seu pedido de repetição de indébito
consubstanciado nos valores inicialmente pleiteados pela Recorrente,
conforme protocolo datado de 20/02/2000.
Em 14/05/2010, a recorrente peticionou solicitando a juntada de documentos, mas
a petição não especifica documento e nem está acompanhada de documento (e-fls. 1089).
Nos termos dos despachos de e-fls. 1310/1311 e 1344/1345, determinou-se o
saneamento dos autos, tendo sido informado que, apesar de não localizado o Aviso de
Recebimento, Histórico da Entrega do AR expedido pelos Correios revela entrega da intimação
do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 07/04/2010, às 1715; que os autos digitais
correspondem aos autos físicos, inclusive folha sem numeração entre páginas 630 e 631; e que o
desentranhamento de e-fls. 1309 ocorreu por duplicidade (e-fls. 1332/1333 e 1347/1348).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da informação prestada pelo órgão preparador de a
intimação ter se operado em 07/04/2010 (e-fls. 1070 e 1341), o recurso interposto em 07/05/2010
(e-fls. 1071) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fiscalização. Devido processo legal. A recorrente ressalta que, durante a
pendência do presente processo de restituição e de outros, foi fiscalizada tendo a fiscalização
apurado a inexistência de irregularidades e corroborado sua documentação. Ainda assim, teria
sido intimada a apresentar documentos e, mesmo o tendo solicitado prorrogação de prazo, o
pedido foi indeferido sob o fundamento de que não foram observadas obrigações acessórias, não
havendo elementos necessários à instrução e análise do processo e divergências em GFIP.
Invocando princípios e regras (CTN, art. 165, caput; Constituição, art. 37 e princípios da
legalidade, moralidade e isonomia), argumenta que, verificado o pagamento a maior, deve a
restituição ser deferida, como já ocorreu em processos diversos, não podendo a decisão, ao invés
de apresentar motivos efetivos para o indeferimento, simplesmente alegar falta de documentação.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003584/2007-31

O indeferimento do pedido de restituição, de plano revela o indeferimento do
pedido de prorrogação de prazo. A apreciação do pedido de restituição não se confunde com a
invocada fiscalização, cabendo à recorrente apresentar nos autos do presente processo a
documentação hábil e idônea para alicerçar seu requerimento de restituição. Além disso, a
argumentação da recorrente evidencia inconformismo com a motivação do indeferimento do
pedido de restituição, mantido pela decisão recorrida. A matéria, em verdade, é de mérito e não
de preliminar de nulidade. Rejeita-se a preliminar.
Mérito. Verdade real. Valores incontroversos. Decisões Favoráveis. A recorrente
argumenta que o tempo decorrido e as alterações da legislação impedem que se efetue no sistema
digital da empresa a correção dos documentos contábeis, sendo inviável exata similitude para
com os valores apresentados em GFIP, mas, no seu entender, isso não significaria que a
documentação estivesse irregular, tanto que, quando fiscalizada, sua documentação fora atestada
como regular, havendo disparidade de armas e incongruência em simplesmente se indeferir a
restituição sob a alegação de falta de documentação, sem apresentação de motivo específico para
tal conclusão, ainda tendo a autoridade recorrida julgado processos similares favoravelmente à
recorrente. Mesmo reafirmando o cerceamento de defesa, postula subsidiariamente o
deferimento da restituição dos valores incontroversos, uma vez que a fundamentação de erro no
preenchimento das GFIPs e sua inconformidade para com as folhas de pagamento não poderia
motivar o indeferimento, cabendo a apreciação dos documentos constantes dos autos e, em
especial, a apreciação das GFIPs segundo a legislação vigente à época da entrega. Por fim,
requer, caso se entenda pela insuficiência dos elementos probatórios, a conversão do julgamento
em diligência para o esclarecimento de eventuais inconsistências.
Como já dito, a situação alegada não tem o condão de ensejar a declaração de
nulidade da decisão recorrida e nem da decisão originária, consistindo em mérito do presente
recurso voluntário a análise da procedência ou não do motivo apresentado pela decisão originária
para o indeferimento do pedido de restituição.
Destaque-se ainda que as decisões originárias e a decisão recorrida não acusaram
valores incontroversos, tendo o indeferimento se operado sem análise de mérito e com invocação
de legislação apta a lastreá-las. Não cabe ao presente colegiado apreciar alegação de violação de
princípios e regras constitucionais (Sumula CARF n° 2).
Nesse ponto, temos de ponderar que o Requerimento de Restituição de
Contribuições Retidas - RRCR foi protocolado em 22/02/2000 e versa sobre o estabelecimento
0001, postulando a seguinte restituição (e-fls. 03):
COMPETÊNCIA
VALOR DA
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA AO INSS
(A)
VALOR
RETIDO
(B)
VALOR
COMPENSADO
(C)
VALOR DA
RESTITUIÇÃO
D(D=B-C)
12/1999
15.520,35 16.549,15
15.520,35
1.028,80
O requerimento foi instruído com os seguintes documentos: GPSs 2100 das
competências 12/1999 e 13/1999 (e-fls. 17 e 108); declarações a relacionar as notas fiscais (e-fls.
18/25); memorial de cálculo (e-fls. 26); folha de pagamento do estabelecimento 0001 desdobrada
em administração e por tomador de serviços com as correspondentes totalizações (e-fls. 27/74);
GFIPs (e-fls. 75/87); notas fiscais (e-fls. 88/107); e extrato bancário (e-fls. 109/110).
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003584/2007-31

O pedido foi indeferido pela impossibilidade de se validar os recolhimentos,
diante da não apresentação de nota fiscal referente ao tomador Krafoam Comércio Importação
Ltda; da não apresentação das folhas de pagamento e respectivas GFIPs relativas às notas fiscais
emitidas contra as tomadoras Bandeirantes Indústria Gráfica AS (nota n° 107) e Ed. Felipe
Cantúsio (206 e 211), não demonstrado abatimento de subcontratação de mão-de-obra
temporária na nota fiscal n° 202 pela ausência de comprovação de retenção efetuada sobre nota
da subcontratada; e da não comprovação do recolhimento de filial nas competências 13/99, 13/00
e 13/01 (e-fls. 145/149).
Com recurso (e-fls. 152), foram carreados os documentos de e-fls. 153/200. Mas,
ao invés do encaminhamento do recurso, a instrução foi reaberta (e-fls. 205/206) e a requerente
apresentou novas folhas de pagamento e GFIP das competências 12/1999 e 13/1999 para matriz
e filial (e-fls. 208/639).
Após extração de dados dos sistemas informatizados, a requerente foi instada
novamente a apresentar documentos. Vencido o prazo, pedido de prorrogação foi deferido em
parte, ou seja, até 28/01/2008 (e-fls. 931/932), sendo que, ao término do prazo prorrogado, novo
pedido de prorrogação foi protocolado (e-fls. 933/935), mas, na mesma data, foi lavrado novo
despacho mantendo o indeferimento do requerimento de restituição por ausência de
elementos necessários para a instrução e análise do pedido (e-fls. 940/942), restando
prejudicado o pedido de nova prorrogação do prazo para apresentação de documentos.
Diante da confirmação do anterior indeferimento, protocolou-se PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO c/c APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU RECURSO instruído
com novo pedido de restituição, veiculado no Requerimento de Restituição da Retenção - RRR
de e-fls. 955, a ampliar e/ou alterar os valores do RRCR e deslocar o pedido de restituição no
todo ou em parte (reitere-se que a petição de e-fls. 943/951 é obscura) para o CNPJ da filial
0002, como podemos observar:
COMPETÊNCIA
VALOR DA
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA AO INSS
(A)
VALOR
RETIDO
(B)
VALOR
COMPENSADO
(C)
VALOR DA
RESTITUIÇÃO
D(D=B-C)
12/1999
2.208.61
3.817,27
2.079,54
1.737,73
Especifico “ampliar e/ou alterar”, pois o pedido/recurso (e-fls. 943/951) não é
claro se o RRR amplia ou substitui o anterior RRCR.
O recurso em questão foi acolhido como manifestação de inconformidade, tendo
sido julgada pela decisão recorrida (e-fls. 1061/1069) como improcedente, mantendo-se o
indeferimento por se considerar a documentação apresentada incompleta e por haver
informações conflitantes nas folhas de pagamento e nas GFIPs apresentadas.
O RRR não é capaz de ampliar e/ou alterar o pedido de restituição veiculado no
RRCR, eis que protocolado em 10/04/2008 (e-fls. 943), após o prazo prescricional de cinco anos.
Nas razões recursais, a recorrente revela sua percepção de o RRR ter veiculado
ampliação do pedido no RRCR, uma vez que postula o deferimento dos valores inicialmente
pleiteados no protocolo datado de 20/02/2000.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003584/2007-31

O pedido vertido no RRCR refere-se apenas ao estabelecimento 0001 (matriz),
conforme coluna CGC/CEI CONTRATADA (MATRIZ/FILIAL) do “DISCRIMINATIVO DOS
DOCUMENTOS (Valor Originário)” (e-fls. 03).
Conforme revelam as folhas de pagamento (e-fls. 27/74, 153/160 e 165/170) e as
GFIPs (e-fls. 75/87) inicialmente carreadas aos autos, Folhas e GFIPs emitidas
contemporaneamente aos fatos geradores, bem como conforme revela o memorial de cálculo a
acompanhar o RRCR (e-fls. 26), o valor informado no campo “VALOR DA CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA AO INSS (A)” no “DISCRIMINATIVO DOS DOCUMENTOS (Valor Originário)”
do RRCR (e-fls. 03) se refere efetivamente a serviços prestados por empregados vinculados ao
estabelecimento 0001.
Contudo, o valor informado no campo “VALOR RETIDO (B)” no
“DISCRIMINATIVO DOS DOCUMENTOS (Valor Originário)” do RRCR (e-fls. 03 e 18/25)
envolve não apenas retenções sofridas pelo estabelecimento 0001 (e-fls. 101/102), mas
principalmente retenções sofridas pelo estabelecimento 0002 (e-fls. 88/100 e 103/107).
Observe-se que, em face das folhas de pagamento em questão, a retenção sofrida
pelo estabelecimento 0001 (notas fiscais de e-fls. 101/102) é insuficiente para se quitar as
contribuições dos segurados vinculados ao estabelecimento 0001.
A observação em questão é relevante em razão de a competência 01/1999 sujeitar-
se ao disposto no § 1° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998,
in verbis:
Lei n° 8.212, de 1991
Art. 31 (...)
§ 1° O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas
à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Apenas com o advento da Lei n° 11.941, de 2009, a regra foi alterada para se
admitir a compensação por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, não
sendo possível sua aplicação retroativa (Lei n° 5.172, de 1966, art. 144).
Posteriormente, a empresa apresenta novas folhas de pagamento referentes ao
estabelecimento 0002, mas sem documentação a comprovar erro na elaboração das folhas de
pagamento inicialmente apresentadas.
Não se configura como justificativa válida a simples alegação de que erros
decorreriam de falhas no sistema digital da empresa e de atualização da legislação. A recorrente
deveria ter se valido das folhas de pagamento originais, emitidas ao tempo dos fatos geradores e
que deveriam ser mantidas em boa guarda, informando as GFIPs retificadoras a partir dessas
folhas. Havendo incorreções, incoerências ou inconsistências em tais folhas originais, deveria ter
carreado aos autos os documentos que alicerçaram a emissão de nova folha de pagamento, de
modo a demonstrar o cabimento da retificação de suas folhas de pagamento originais, bem como
das GFIPs.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003584/2007-31

Além disso, os valores retidos na competência 12/1999 constituem-se em
antecipação de pagamento também dos valores devidos para a competência 13/1999, sendo
cabível a demonstração de que o alegado saldo de retenção da competência 12/1999 não quitou
débito da competência 13/1999.
A análise dos autos revela que o conjunto probatório é inconsistente e incompleto,
sendo insuficiente para uma efetiva análise do mérito do pedido, sendo incapaz de gerar a
convicção de que a antecipação de pagamento materializada na retenção sofrida pelo
estabelecimento 0001 (apenas as notas de e-fls. 101/102) é suficiente para quitar as contribuições
previdenciárias devidas pelo estabelecimento 0001 (há inconsistência entre as folhas de
pagamento apresentadas, porém, ainda que fosse possível se abstrair a inconsistência e a
incompletude do conjunto probatório, a análise induziria conclusão pela prevalência das folhas
inicialmente apresentadas a revelar uma grande quantidade de trabalhadores vinculados ao
estabelecimento 0001, sendo a retenção sofrida pelo estabelecimento 0001 insuficiente para
saldar as contribuições pertinentes ao estabelecimento 0001) e muito menos para gerar
convencimento quanto à existência de saldo a restituir.
No caso concreto, compete à empresa enquanto autora do pedido de restituição o
ônus de provar a existência do crédito líquido e certo contra a Fazenda Nacional (Lei n° 8.212,
de 1991, art. 31, §2°, na redação da Lei n° 9.711, de 1998; Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, I; e
Lei no 13.105, de 2015, arts. 15 e 373, I).
Não demonstra a recorrente que a decisão recorrida teria divergido de decisões
proferidas em RRCR de outras competências e que alegadamente envolveriam situação análoga.
Nem ao menos especifica quais seriam esses dois outros processos. Além disso, cada processo
deve ser apreciado e julgado segundo as provas nele constantes, sendo livre a apreciação
motivada das mesmas (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 29).
Diligência. Indefere-se o pedido de diligência, pois consiste em ônus da
requerente apresentar prova coerente e articulada de forma hábil a demonstrar o fato constitutivo
de seu direito, não tendo o princípio da verdade material o condão de afastá-lo. Ademais, a prova
documental deveria ter instruído a impugnação, no máximo até o protocolo das razões recursais
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, §§ 4° a 6°).
Intimação. Não prospera requerimento de intimação de advogado, em face do
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1356
DF CARF MF
Original